Tribunal: TJPA
Processo: 0856854-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856854-81.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIZA DA SILVA REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EULALIA DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA SEFIN. POSSIBILIDADE DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRINCÍPIO DA SAISINE. FORMALISMO EXCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de arrolamento comum dos bens deixados por Eulália da Silva Reis, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação de inscrição imobiliária perante a SEFIN e de certidão negativa de débitos tributários. A recorrente sustenta a possibilidade de inventário e partilha de direitos possessórios relativos a imóvel situado em área informal, desprovido de matrícula ou registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se direitos possessórios sobre imóvel sem matrícula ou registro imobiliário formal podem integrar inventário/arrolamento; e (ii) estabelecer se a ausência de inscrição cadastral perante a SEFIN e de comprovação de regularidade tributária constitui óbice ao processamento da ação sucessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico admite a transmissão sucessória da posse e dos direitos possessórios, os quais possuem conteúdo patrimonial e econômico suscetível de inventário e partilha.

4.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório, admitindo a partilha de direitos possessórios sobre imóveis não escriturados.

5.

O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, determina a transmissão imediata da herança, compreendendo domínio e posse, aos herdeiros legítimos e testamentários.

6.

A ausência de matrícula imobiliária ou de inscrição cadastral perante a municipalidade não impede o processamento do inventário, especialmente quando demonstrada a existência de direitos possessórios exercidos pelo de cujus.

7.

A regularidade fiscal e eventual existência de débitos tributários devem ser aferidas em momento posterior, por ocasião da expedição do formal de partilha, não constituindo requisito para o recebimento da petição inicial.

8.

A exigência de prévia regularização fundiária para processamento do inventário caracteriza formalismo excessivo e afronta os princípios da primazia da resolução do mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

9.

Havendo elementos mínimos indicativos da existência de direitos possessórios transmissíveis, o feito deve prosseguir regularmente para adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Direitos possessórios sobre imóvel sem registro imobiliário possuem expressão econômica e podem ser objeto de inventário e partilha.

2.

A ausência de inscrição cadastral perante a SEFIN ou de regularidade tributária não impede o processamento do inventário/arrolamento.

3.

O princípio da saisine assegura a transmissão imediata da posse e dos direitos hereditários aos sucessores.

4.

A exigência de regularização fundiária prévia para recebimento da inicial viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 317, 485, I, e 620, IV, “g”. CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0855645-14.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.07.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809177-22.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.05.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIZA DA SILVA REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Arrolamento Comum dos bens deixados por
EULÁLIA DA SILVA REIS
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC).

O magistrado de piso fundamentou a extinção no descumprimento de determinação de emenda à inicial, que exigia a comprovação da inscrição do imóvel junto à Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) e a certidão de inexistência de débitos, sob o argumento de que o inventário não seria via adequada para discutir posse e que a ausência de registro obstaria a fiscalização tributária, citando o Tema 1074 do STJ.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o espólio é composto apenas por direitos possessórios sobre um imóvel situado em área informal ("invasão"), o que justifica a ausência de registro imobiliário e de inscrição na SEFIN. Defende a transmissibilidade da posse pelo princípio da
saisine
e a possibilidade de partilha de bens sem registro formal, conforme o art. 620, IV, "g", do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se em verificar a possibilidade jurídica de processamento de inventário/arrolamento envolvendo direitos possessórios sobre imóvel desprovido de matrícula ou registro imobiliário formal, bem como aferir se a ausência de inscrição cadastral perante a SEFIN constitui óbice apto a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou ação de arrolamento comum visando à partilha dos direitos possessórios relativos ao imóvel localizado no Conjunto Antônio Gueiros, Passagem Samaúma nº 18, bairro Tapanã, Belém/PA, alegadamente pertencente à de cujus EULÁLIA DA SILVA REIS, falecida em 03/10/2020. A pretensão foi instruída com certidão de óbito, declaração de doação do imóvel, documentos pessoais, certidões negativas fazendárias, bem como respostas expedidas por órgãos públicos e serventias extrajudiciais demonstrando a inexistência de matrícula imobiliária em nome da falecida.

Todavia, o magistrado singular entendeu que as ações de inventário e arrolamento não seriam instrumentos processuais adequados para discussão de posse mansa, pacífica e legítima sem prévia comprovação documental robusta acerca da titularidade possessória, especialmente mediante cadastro do imóvel perante a municipalidade, determinando a emenda da inicial para apresentação de inscrição junto à SEFIN e comprovação de inexistência de débitos tributários. Não atendida a determinação nos moldes exigidos pelo Juízo de origem, sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque o ordenamento jurídico pátrio admite expressamente a transmissão sucessória da posse e dos direitos possessórios, os quais possuem inequívoco conteúdo patrimonial e econômico, sendo plenamente suscetíveis de inventário e partilha.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a posse detém expressão econômica e integra o patrimônio do falecido, sendo, portanto, passível de transmissão e partilha, independentemente da regularidade do título de propriedade. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.
4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.
5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(STJ - REsp: 1984847 MG 2022/0034249-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Este E. Tribunal de Justiça segue a mesma linha, reconhecendo que a falta de registro imobiliário não constitui óbice ao inventário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDEMTE STJ. SENTENÇA REFORMADA.

I - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, devido à não apresentação de registro imobiliário atualizado do imóvel.

II – No entanto, é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis, conforme entendimento do STJ.

III - Sentença anulada para permitir o prosseguimento do inventário com a inclusão dos direitos possessórios .

IV – Recurso conhecido e PROVIDO

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08556451420228140301 21494128, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Pelo princípio da
saisine
, previsto no art. 1.784 do Código Civil, a herança, que compreende tanto o domínio quanto a posse, transmite-se imediatamente aos herdeiros com a abertura da sucessão

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Exigir a regularização prévia do imóvel como condição para o ajuizamento do inventário ignora a realidade fundiária da região amazônica, especialmente em áreas periféricas de Belém, e cria um obstáculo intransponível ao direito constitucional de herança e ao acesso à justiça.

O Tema 1074 do STJ fixa que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do imposto de transmissão (ITCMD). Por analogia e reforço lógico, se nem o pagamento do imposto principal pode obstar a partilha, muito menos a ausência de cadastro administrativo (SEFIN) ou dívidas de IPTU poderiam impedir o processamento da ação.

A regularidade fiscal é matéria a ser aferida no momento da expedição do formal de partilha, não servindo de fundamento para o indeferimento da inicial, conforme já decidido por esta Corte:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PARTILHA – IMÓVEL NÃO REGULARIZADO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO FORMAL DE PARTILHA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE – EMPRESA “CLÉO DELÍCIAS GOURMET” – FIRMA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PERTENCENTE A AGRAVADA – EXISTÊNCIA DE UMA SOCIEDADE DE FATO E APURAÇÃO DE EVENTUAIS HAVERES – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de partilha de bem imóvel irregular ou não registrado em Cartório de Registro de Imóveis; bem assim a necessidade de manutenção da empresa “Cléo Delícias Gourmet” no inventário e as apurações de haveres e balanço.

2 – Com efeito, ao que se depreende dos autos o imóvel deixado pelo autor da herança, onde consta que viveu até a data de sua morte, ainda não teve sua propriedade regularizada, ou seja, trata-se de imóvel irregular.

3 – Nessa senda, ainda que não tenha trazido prova da propriedade, o agravante, herdeiro do de cujus, trouxe aos autos evidências de que o pai detinha direitos sobre o imóvel.
4 – Não se justifica a negativa de inclusão no formal de partilha de imóvel irregular sob o fundamento de inexistir registro no Cartório de Imóveis, pois a lei não estabelece condições ou exceções. 5 – Se a posse pode ou não prevalecer sobre os direitos de eventual proprietário é questão que exaspera o âmbito do inventário, mas os direitos possessórios podem ser objeto de partilha, ainda que desacompanhados do título de domínio, e são passíveis de serem partilhados.
6 – A expedição do formal traz maior segurança às partes, que portarão documento previsto em lei para transferência dos direitos e formalização da partilha, não obstante a impossibilidade momentânea de averbação na matrícula do imóvel. 7 – Inexiste óbice a inclusão no formal de partilha de bem imóvel indicado na inicial da ação de inventário, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal neste ponto. 8 – A empresa “Cléo Delícias Gourmet”, é registrada em nome empresarial “Cleonice do Socorro Moraes de Almeida Eireli”, logo, é firma individual de responsabilidade limitada pertencente à pessoa em questão e que, portanto, não deve integrar o inventário, mormente inexistirem até o momento, elementos que apontam para a participação conjunta do antigo casal na condução do negócio.

9 – O reconhecimento da existência de uma sociedade de fato entre a agravada e o de cujus, com a posterior apuração dos eventuais haveres dos herdeiros, constitui matéria de alta indagação que exige dilação probatória específica.

10 – Agravo de Instrumento Conhecido e Parcial Provido para reformar em parte a decisão agravada, apenas para afastar a necessidade de registro em cartório do bem imóvel indicado na inicial para efeito de inclusão no formal de partilha, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08091772220228140000 14481039, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, a extinção prematura do feito caracteriza medida excessivamente formalista, incompatível com os princípios da primazia da resolução do mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, previstos nos arts. 4º, 6º e 317 do Código de Processo Civil.

Desse modo, havendo elementos mínimos aptos a demonstrar a existência de direitos possessórios potencialmente transmissíveis aos herdeiros, deve o processo prosseguir regularmente, permitindo-se a instrução adequada da demanda, com eventual participação dos demais herdeiros e dos órgãos fazendários competentes.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do arrolamento comum.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026